Tribunal: CARF
Processo: 13830.721035/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.721035/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.088 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
MARIA APARECIDA PEREIRA DURIZOTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
DEFINITIVIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, tornando-se matéria preclusa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL.
Laudo oficial indica a data do início da moléstia, data na qual se inicia o gozo
da isenção do imposto de renda pelo Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.721035/2011-16
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.088 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721035/2011-16

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face da
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008, exercício 2009, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fls.
31/32), o lançamento originou-se da omissão de rendimentos do trabalho no total de R$
13.268,76 (treze mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos), recebidos pelo
dependente Hélio Durizoti, assim como rendimentos indevidamente declarados como isentos,
no valor de R$ 18.958,59 (dezoito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove
centavos). Confira-se:

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.088 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721035/2011-16

Em 18/05/2011 (e-fl. 44), a Contribuinte foi cientificada da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fl. 02), por meio da qual,
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
em referência à omissão de rendimentos do trabalho, de R$ 13.268,76,
aduz que não foram recebidos por ela, mas pelo seu cônjuge, “cuja
dependência é declarada apenas para fins de plano de saúde (GEAP)”;
(ii)
quanto à omissão de rendimentos, de R$ 18.958,59, decorrentes de ação
trabalhista, diz que não houve omissão, pois não recebeu nenhum
rendimento “em decorrência de ação trabalhista, e sim a título de
proventos de aposentadoria. Esclarece que, por ocasião da confecção da
Declaração de Ajuste Anual, no item ‘Rendimentos Tributáveis Recebidos
de Pessoas Jurídicas pelo Titular’, o profissional não incluiu esse valor no
campo correspondente aos proventos recebidos pelo Ministério da
Saúde”.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 25 de novembro de 2014, a 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA”), em Acórdão
de no 06-50.159 (fls. 70/74), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a inclusão de dependentes na declaração de ajuste anual é uma faculdade
assegurada aos contribuintes, nos termos do artigo 8o, II, “c”, combinado
com o artigo 35 da Lei no 9.250/95, observadas as alterações, para o ano
em questão, da Lei no 11.482, de 2007;
(ii)
no caso, apesar de a Impugnante alegar que apenas declarou o cônjuge
para fins de plano de saúde, fato é que, ao adotar tal procedimento,
exerceu a prerrogativa da dedução correspondente, conforme se verifica na
declaração de ajuste anual de fls. 08 a 12. Como essa dedução não foi
glosada pelo lançamento, a declaração de ajuste anual permaneceu
inalterada quanto a esse item;
(iii)
a Contribuinte, ao optar por incluir dependentes em sua Declaração de
Ajuste Anual e aproveitar as respectivas deduções, deve, obrigatoriamente,
oferecer à tributação os rendimentos por eles auferidos;
(iv)
quanto à omissão de rendimentos da própria Contribuinte, de R$
18.958,59, ela disse que não recebeu rendimentos decorrentes de ação
trabalhista e se tratam de proventos de aposentadoria que “o profissional”
não incluiu “no campo correspondente aos proventos recebidos pelo
Ministério da Saúde”;
(v)
de fato, esses rendimentos não são decorrentes de ação trabalhista e foi
usado o título relacionado a esse tipo de rendimento por problemas
técnicos no programa gerador da notificação de lançamento, como é
esclarecido pela Autoridade Fiscal, na complementação da descrição dos
fatos (e-fl. 32), onde também é informado tratar-se de rendimentos
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.088 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721035/2011-16

recebidos do Ministério da Saúde e que foram indevidamente declarados
como isentos, uma vez que foi comprovada a existência de doença grave
apenas a partir de 04/03/2009 e os rendimentos se referem ao ano-
calendário 2008, além de não ter sido provado que se tratassem de
proventos de aposentadoria;
(vi)
apesar de se considerar provado que são proventos de aposentadoria, em
face da publicação da isenção referente ao imposto de renda por doença
grave, a partir de 04/03/2009, conforme Boletim de Serviço do Ministério
da Saúde (e-fl. 60), onde consta a condição de aposentado desde o ano
2000, e também pelo documento de fl. 04, os proventos percebidos
anteriormente àquela data do início da isenção, que é o caso desses
rendimentos de R$ 18.958,59, que foram percebidos durante o ano-
calendário 2008, são tributáveis;
(vii)
para efeitos do imposto de renda da pessoa física, a regra geral é de que
todos os rendimentos percebidos são tributáveis, sendo a isenção a
exceção, que deve estar expressamente prevista na legislação tributária. No
caso, não se vislumbra nenhuma isenção aplicável aos rendimentos
referidos;
(viii) quanto à suposta falha do profissional que teria efetuado sua declaração,
isso não tem qualquer relevância jurídica para afastar a responsabilidade
tributária do contribuinte, uma vez que este é o único que figura na relação
jurídica tributária. A contratação de terceiro para confeccionar sua
declaração de ajuste anual é relação de caráter particular, pessoal, entre o
contribuinte e esse terceiro, e eventuais prejuízos advindos disso devem
ser resolvidos na esfera das relações contratuais civis, sem qualquer
reflexo perante a Administração Tributária.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS DE DEPENDENTES. OMISSÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
OBRIGATORIEDADE..
Constatada a omissão de rendimentos auferidos por dependente que, por opção do
contribuinte, foi incluído na declaração de ajuste anual, deve ser mantido o lançamento
de ofício correspondente.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
TRIBUTAÇÃO.
Os proventos de aposentadoria são tributáveis na declaração de ajuste anual, como regra
geral, devendo as exceções existentes a este princípio, como, por exemplo, a existência
de doença grave prevista em lei, estar devidamente comprovadas em relação ao
contribuinte.
Impugnação Improcedente
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.088 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721035/2011-16

Crédito Tributário Mantido.
Em 05/12/2014 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 06-50.159, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 78), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 79/82), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
em sede de preliminar requer a isenção dos proventos de aposentadoria
recebidos no decorrer do ano-calendário 2008, com base no inciso XIV do
artigo 6o da Lei n° 7.713/88;
(ii)
o artigo 30 da Lei n° 9.250/95 tratou sobre a forma de comprovação da
doença;
(iii)
o Decreto 3.000/99 dispôs no seu §5o do artigo 39 que a isenção prevista
no inciso XXXIII do mesmo artigo aplica-se aos rendimentos recebidos a
partir da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial;
(iv)
no laudo pericial médico não constou a data do início da doença, mas trata-
se de uma doença pré-existente, que culminou em data futura, em
diagnóstico final;
(v)
embora sem diagnostico conclusivo, pode-se concluir que a doença
preexistia, no mínimo, em 15/03/2007.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no
329/20171,
Portaria
CARF
n°
6.786/20222
e
Portaria
CARF/ME
n°
2.605/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.088 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721035/2011-16

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
05/12/2014 (e-fl. 78), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 23/12/2014 (e-fl.
117), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
De início, destaco que a preliminar arguida pela Recorrente – isenção de seus
proventos de aposentadoria – se confunde com o mérito e com ele será analisada conjuntamente.
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de ofício relativo à omissão de
rendimentos do trabalho no total de R$ 13.268,76 (treze mil, duzentos e sessenta e oito reais e
setenta e seis centavos), recebidos pelo dependente Hélio Durizoti, assim como rendimentos
indevidamente declarados como isentos, no valor de R$ 18.958,59 (dezoito mil, novecentos e
cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, tendo em vista que, “não se vislumbra nenhuma isenção aplicável aos rendimentos
referidos”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“No caso, apesar de o impugnante alegar que apenas declarou o cônjuge para fins de
plano de saúde, fato é que, ao adotar tal procedimento, exerceu a prerrogativa da
dedução correspondente, conforme se verifica na declaração de ajuste anual de fls. 08 a
12. Como essa dedução não foi glosada pelo lançamento, a declaração de ajuste anual
permaneceu inalterada quanto a esse item.
[...]
Assim, o contribuinte, ao optar por incluir dependentes em sua Declaração de
Ajuste Anual e aproveitar as respectivas deduções, deve, obrigatoriamente,
oferecer à tributação os rendimentos por eles auferidos.

que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.088 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721035/2011-16

Assim, deve ser mantido o lançamento, em face da constatação de omissão de
rendimentos de dependente.
[...]
Quanto à omissão de rendimentos da própria contribuinte, de R$ 18.958,59, ela
disse que não recebeu rendimentos decorrentes de ação trabalhista e se tratam de
proventos de aposentadoria que “o profissional” não incluiu “no campo
correspondente aos proventos recebidos pelo Ministério da Saúde”.
De fato, esses rendimentos não são decorrentes de ação trabalhista e foi usado o
título relacionado a esse tipo de rendimento por problemas técnicos no programa
gerador da notificação de lançamento, como é esclarecido pela autoridade fiscal, na
complementação da descrição dos fatos, à fl. 32, onde também é informado tratar-se de
rendimentos recebidos do Ministério da Saúde e que foram indevidamente
declarados como isentos, uma vez que foi comprovada a existência de doença grave
apenas a partir de 04/03/2009 e os rendimentos se referem ao ano-calendário 2008,
além de não ter sido provado que se tratassem de proventos de aposentadoria.
Não há reparos à medida fiscal.
Apesar de se considerar provado que são proventos de aposentadoria, em face da
publicação da isenção referente ao imposto de renda por doença grave, a partir de
04/03/2009, conforme Boletim de Serviço do Ministério da Saúde (fl. 60), onde consta a
condição de aposentado desde o ano 2000, e também pelo documento de fl. 04, os
proventos percebidos anteriormente àquela data do início da isenção, que é o caso
desses rendimentos de R$ 18.958,59, que foram percebidos durante o ano-calendário
2008, são tributáveis.
[...]”. (e-fls. 72/73, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção do lançamento, por entender pela ausência de comprovação do quanto alegado, já
que a Recorrente comprova a existência de doença grave a partir de 04/03/2009 e os rendimentos
se referem ao ano-calendário 2008.
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação de que a moléstia grave se
iniciou no ano-calendário 2008.
No entanto, a Recorrente limitou-se em reiterar as alegações apresentadas na
Impugnação, nos seguintes termos:

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.088 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721035/2011-16

Da análise dos autos, em específico do “Laudo de Exame Médico-Pericial” (e-fls.
16/17), fica claro que a existência de doença grave restou confirmada a partir de 04/03/2009.
Confira-se:

A propósito:
MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA CARF 63. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia grave deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios. Laudo oficial indica a data do início da moléstia,
data da qual se inicia o gozo da isenção do IRPF pelo Contribuinte. (Processo n°
13702.002243/200700. Acórdão n° 2301-005.939. Sessão de 14/03/2019. Relatora
Juliana Marteli Fais Feriato, g.n.)
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. CONFLITO DE LAUDOS QUANTO A DATA DE
INÍCIO DA DOENÇA SOLUCIONADO COM REAVALIAÇÃO DA JUNTA DE
SAÚDE REQUERIDA PELO MINISTÉRIO DA FAZENDA. INÍCIO DA DOENÇA
EM DATA POSTERIOR AO ANO¬CALENDÁRIO OBJETO DA AUTUAÇÃO.
PROCEDÊNCIA DA RECLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS EFETUADA
PELO FISCO. A isenção de imposto de renda dos rendimentos de aposentadoria
percebidos pelos portadores de moléstia grave descrita no inciso XIV do art. 6o da lei
7.713/1988, quando a patologia for comprovada, mediante laudo pericial emitido por
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.088 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721035/2011-16

serviço médico oficial da União, dos Estado, do Distrito Federal ou dos Municípios,
aplica-se somente a partir do mês em que o laudo pericial indicar como de início da
doença, ou na falta dessa indicação, a data de emissão do laudo. No caso dos autos, o
conflito de datas entre dois laudos médicos foi solucionado com a reavaliação da Junta
de Saúde requerida pelo Ministério da Fazenda que de forma fundamentada atestou que
a cardiopatia somente teve início em data posterior à do ano-calendário objeto do
lançamento, o que legitima a reclassificação de rendimentos para tributáveis realizada
no lançamento. (Processo n° 14112.720226/201139. Acórdão n° 2802-003.279. Sessão
de 03/12/2014. Relator Jorge Claudio Duarte Cardoso, g.n.)
MOLÉSTIA GRAVE — IRPF — MARCO INICIAL — ISENÇÃO — Constatada a
moléstia grave, mediante laudo pericial oficial, o marco inicial para o inicio da
isenção dos proventos de aposentadoria ou pensão é o indicado no laudo pericial
oficial corno inicio da moléstia grave. (Processo n° 10730.004791/2001-45. Acórdão
n° 196-00072. Sessão de 02/12/2008. Relatora Ana Paula Locoselli Erichsen, g.n.)
Em relação à omissão de rendimentos do dependente (R$ 13.268,76), verifica-se
que a Recorrente não se manifestou, o que torna a matéria preclusa.
Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
MATÉRIA NÃO CONTESTADA EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
DEFINITIVIDADE DA DECISÃO DA INSTÂNCIA A QUO. A ausência de
contestação no Recurso Voluntário da problemática da responsabilidade tributária
torna definitiva a decisão exarada pela instância a quo a respeito da matéria.
(Processo n° 13963.001455/2007-91. Acórdão n° 1002-000.156. Sessão de 08/05/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.088 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721035/2011-16

Fl. 127
DF CARF MF
Original